Tribunal: STF
Processo: HC 75919
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Desaforamento.
- Quanto à falta de indícios de autoria suficientes para a
pronúncia, por não ter havido recurso contra essa sentença, é esta
Corte incompetente para julgar originariamente "habeas corpus" que
se dirige contra magistrado de primeiro grau de jurisdição.
- Tem razão o acórdão ora atacado quando acentua que o
desaforamento é medida excepcional de derrogação da regra básica de
que o acusado deve ser julgado no distrito da culpa, e que, no caso,
as alegações de dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados se acham
desacompanhadas de qualquer elemento probatório que faça presumir a
existência da parcialidade dele.
"Habeas corpus" conhecido em parte, mas nela indeferido.